Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705159-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LARSEN NUNES BEZERRA DESPACHO Verifica-se que o preparo foi recolhido fora do prazo de vencimento, conforme comprovante de recolhimento, ID 40923520 p.10 e 11. Fica a parte apelante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal dentro da data de vencimento ou em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023